Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Processo : 0717613-54.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 120528353 e 122199283, 124517909 dos autos originários n. 0720559-29.2018.8.07.0003), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que determinou à terceira interessada, aqui agravante, restituir ao exequente, aqui agravado, a quantia de R$ 16.564,25, recebida indevidamente no processo 0034496-23.1999.8.07.0001. Vejamos o teor da decisão primeva, com destaque para os trechos impugnados no presente agravo: O imóvel penhorado foi arrematado por R$ 135.000,00, conforme auto de arrematação ID 94688738 e carta de arrematação ID 97256053. A sentença ID 99231333 extinguiu o processo pelo pagamento da dívida e determinou a liberação do valor devido em favor da exequente. Foi efetuada a imissão na posse do bem pelo arrematante (ID 101821888). À ID 103589677, a terceira interessada NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA, exequente no processo 0034496-23.1999.8.07.0001 em trâmite na 15a Vara Cível, informou que persistia o interesse em eventual saldo remanescente da arrematação. Em 20/09/2021, foi expedido o ofício ID 103621109 determinando a transferência de R$ 16.564,25 em favor do exequente e R$ 3.968,00 em favor do arrematante. Conforme certidão ID 104129104, o Banco do Brasil informou a realização das transferências determinadas para a exequente e para o arrematante. Foi expedido o ofício ID 104129104 para a 15a Vara Cível para informar se persistia o interesse na penhora no rosto deste processo, sendo recebida a resposta positiva ID 104419806, informando que o débito era de R$ 292.442,85. Foi expedido o ofício ID 104582656 para a transferência do saldo remanescente para o processo 0034496- 23.1999.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Posteriormente, foram adotadas providências solicitadas pelo arrematante. Em 17/12/2021, o exequente comunicou à ID 111774216 que não havia recebido a transferência determinada. A decisão ID 111856309 determinou a solicitação de informações à instituição financeira, sendo expedido o ofício ID 112372051, reiterado à ID 118434386. À ID 119234074, a instituição financeira informa que "no dia 22/09/2022 foi cumprido o alvará porém a TED referente ao valor R$ 16.564,25 tendo como beneficiário o CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MORADA DOS LIRIOS - CNPJ: 03.718.872/0001-88 foi devolvida e o valor retornou para a conta judicial 0200117077680 seguindo o solicitado no ofício 1227/2021 todo o saldo remanescente foi transferido para a conta judicial 0500106860223 e por determinação do ofício n° 1157/2021 o valor total dessa conta foi transferido em beneficio de Carlos Henrique e Erika Fuchida Advogados Associados CNPJ (PIX): 25.014.394/0001-68". O exequente pugna à ID 120438158 pela restituição do valor indevidamente recebido. Decido. Não há dúvidas de que o valor de R$ 16.564,25 é devido ao exequente e não deveria ter sido transferido para NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA, exequente no processo 0034496-23.1999.8.07.0001 em trâmite na 15a Vara Cível. Logo, deve o valor de R$ 16.699,53 (ID 104129105, pág. 2) ser restituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas em seu desfavor. Cadastre-se como interessada e intime-se NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA. Sendo realizado o depósito, transfira-se em favor do exequente e, nada sendo solicitado, adotem-se as providências para arquivamento definitivo. Caso negativo, cadastre-se o Ministério Público como interessado e tornem conclusos para a adoção de medidas judiciais adicionais. (Sublinhado) Nas razões recursais, a agravante sustenta o recebimento devido dos valores penhorados no rosto deste processo, pois é credora de quantia superior nos autos n. 0034496-23.1999.8.07.0001. Afirma que não deu causa à transferência em seu favor de quantia devida ao condomínio-agravado. Pontua que não pode sofrer penalidades em razão da desídia do agravado, que demorou três meses para reclamar o não recebimento da importância proveniente da execução. Alega que não tinha qualquer conhecimento nos autos em que houve a penhora. Diz que não possui condições de restituir o valor de forma imediata, uma vez que já utilizou toda a quantia recebida no processo em que é credora. Declara que é de pouca renda, apenas pensionista. O valor recebido no ano passado foi utilizado para o pagamento de várias dívidas e ajuda aos seus filhos, razão pela qual apresentou a proposta de restituir aos autos os valores apenas quando houvesse a disponibilização de crédito nos autos do processo no 0034496-23.1999.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para autorizar a restituição da quantia determinada quando houver liberação de valores nos autos n. 0034496-23.1999.8.07.0001. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A agravante insurge-se da ordem de restituição do valor de R$ 16.699,53, que deveria ter sido transferido ao condomínio agravado, mas foi transferido, por falha operacional do Banco do Brasil, a outro processo no qual a agravante é credora. Como bem sintetizado pelo juízo singular, a transferência que haveria sido realizada pelo Banco do Brasil conforme ID 104129104, em favor da exequente para quitação do débito perseguido nesta ação, apresentou alguma falha operacional comunicada à ID 119234074, resultando no estorno da operação, de forma que, ao invés de ser transferido para a interessada NEIDE DE FÁTIMA SÉRGIO BATISTA apenas o saldo remanescente, acabou sendo transferida a integralidade do valor, sem preservar o valor do condomínio ora exequente (id. 122199283 na origem). Nesse quadro, consoante frisado na decisão combatida, não há dúvida de que a falha na transferência para o condomínio credor não pode ser atribuída à interessada agravante, tampouco ao condomínio. Todavia, considerando que parte do valor recebido pela agravante deveria ter sido entregue ao condomínio-agravado, o qual possui preferência na satisfação de seu crédito, uma vez que o ato expropriatório ocorreu neste processo, escorreita, em exame preliminar, a ordem para devolução da importância reclamada. De todo modo, não se sustenta o requerimento para restituição do valor somente após disponibilização de verba nos autos n. 0034496-23.1999.8.07.0001, porquanto, como dito, o credor na presente demanda não pode ser prejudicado por falha operacional da instituição financeira devidamente explicada no ofício de id. 119234074 na origem. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator